Tribunal: TJDFT
Processo: 0724433-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES APURADOS EM LIQUIDAÇÃO PROVENIENTES DE PARTILHA DE PRESTAÇÕES DE IMÓVEL PAGAS DURANTE UNIÃO ESTÁVEL. DISCUSSÃO ACERCA DO MONTANTE DEVIDO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR REMANESCENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 523, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A alegação que não encerra conteúdo de ordem pública deve ser suscitada no momento processual oportuno, por meio do instrumento adequado, resultando da omissão o aperfeiçoamento da preclusão consumativa.

2. Consoante entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp Repetitivo 1.348.640/RS, "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé.

4. Na forma do artigo 940 do Código Civil, "aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição". Nada obstante, para aplicação da mencionada norma punitiva, não basta a judicialização da cobrança, mesmo nos casos em que acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido, mostra-se necessária a presença de má-fé no agir da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a “cobrança indevida”, o que não é o caso dos autos.

5. Em face do não pagamento total da condenação no prazo de 15 dias da intimação do cumprimento de sentença, impõe-se a incidência de multa e de honorários advocatícios sobre o valor efetivamente devido, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.

6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.